Tribunal: TJES
Processo: 5012879-59.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012879-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS PEREIRA BARBOSA
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012879-59.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
JOSÉ MARCOS PEREIRA BARBOSA.

RECORRIDO
: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - ME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE ENGANOSA. NATUREZA DO EMPREENDIMENTO (CONDOMÍNIO FECHADO). DOCUMENTO "ENTREVISTA DE FECHAMENTO" ASSINADO PELO CONSUMIDOR COM PREVISÃO EXPRESSA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PUBLICIDADE ENGANOSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter adquirido imóvel no "Residencial Vila Isabel" acreditando tratar-se de unidade em via pública, vindo a ser surpreendida posteriormente com a cobrança de taxas condominiais e a constituição de um condomínio fechado. Sustenta falha no dever de informação e publicidade enganosa, pleiteando danos morais e multa contratual.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando preliminarmente pela conexão com outros 19 processos similares e, no mérito, pela reforma da sentença, insistindo na tese de que a "Entrevista de Fechamento" é genérica e que o material publicitário (imagens 3D) omitia a condição de condomínio.

4. De início, o pedido de reunião dos processos não merece acolhida. Nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Tendo havido a prolação de sentença no presente feito, resta prejudicada a reunião para julgamento conjunto. Ademais, a uniformização de entendimento se dá pelas instâncias recursais, não havendo risco de decisões conflitantes que justifique a anulação do julgado para reunião nesta fase.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. A relação é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar lastro mínimo probatório, nem permite desconsiderar prova documental robusta produzida pela defesa. Na hipótese, o cerne da controvérsia reside na suposta ausência de informação sobre a natureza jurídica do empreendimento (condomínio fechado). Todavia, o documento denominado "Entrevista de Fechamento", devidamente assinado pela parte autora (anexado à contestação e não impugnado quanto à autenticidade), traz informações expressas sobre a responsabilidade do adquirente quanto às "Taxas Condominiais" e à "instalação, funcionamento e regulamentação do Condomínio".

6. Ao apor sua assinatura em documento que prevê explicitamente o pagamento de despesas de condomínio, a parte autora atesta sua ciência inequívoca de que o imóvel não se tratava de uma residência em via pública comum, mas sim integrante de um empreendimento coletivo com rateio de despesas. A alegação de que o termo é "genérico" não se sustenta, pois a informação é clara e suficiente para alertar o homem médio sobre a natureza das obrigações assumidas.

7. Ademais, a publicidade com imagens ilustrativas (renderizações 3D) não tem o condão de sobrepor-se às cláusulas contratuais e aos termos informativos assinados no momento da compra, mormente quando a estrutura física do local (muros, portaria) corrobora a natureza condominial. Não restou configurada, portanto, a publicidade enganosa (art. 37, CDC) ou a falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC). Assim, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em incidência de multa contratual ou em indenização por danos morais, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)